Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR PRESERVADA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do executado. Alega-se que existem estudos favoráveis à penhora do salário do executado, assim como não obstáculo à subsistência do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível penhorar o salário do devedor, relativizando a regra contida no artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do executado em sua capacidade econômica e em seu sustento, pois não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial, ou seja, a mera alegação de que há estudos favoráveis à penhora salarial, bem como de que haverá a preservação do mínimo existencial do devedor não é suficiente para o deferimento da penhora, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior, a fim de se excepcionar a regra legal, o que não se evidencia no caso concreto.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 789, 831, 833, 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF.